Tribunal: STF
Processo: ARE 1577441
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Patrimônio cultural. Imóvel inventariado. Demolição autorizada. Inexistência de tombamento. Dano moral coletivo: análise. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do juízo quanto à improcedência do pedido de condenação do Município de Patrocínio ao pagamento de indenização por dano moral coletivo em razão da demolição de imóvel inventariado, ante a ausência de restrição, considerada a inexistência de tombamento.



    2. O recorrente aponta violação aos arts. 216, §§1º e 4º, e 225, § 3º, da Constituição da República, sustentando a responsabilidade objetiva do Município por descumprimento do dever constitucional de proteção do patrimônio histórico-cultural, requerendo a reforma do acórdão para procedência do pedido de indenização.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a demolição de imóvel inventariado, com autorização municipal e ocorrida há mais de vinte anos, configura dano moral coletivo e acarreta a responsabilidade do Município por alegada violação ao dever de proteção ao patrimônio histórico-cultural, conforme arts. 216, §§ 1º e 4º, e 225, § 3º, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido fundamentou-se na inexistência de tombamento do imóvel e de norma local que impusesse restrições à demolição de bens apenas inventariados, somado ao longo lapso temporal transcorrido desde a autorização e efetivação da demolição (mais de vinte anos), o que sugere ausência de dano moral coletivo efetivo.



    5. O inventário é considerado um instrumento informativo, destinado a subsidiar iniciativas de conhecimento e eventuais medidas de proteção futuras, sem, contudo, implicar proteção imediata ao patrimônio cultural como o tombamento.



    6. Para se chegar à alegada violação direta aos dispositivos constitucionais (arts. 216, §§ 1º e 4º, e 225, § 3º, da CRFB), seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO – IMÓVEL INVENTARIADO – RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E CULTURAL – AUTORIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO HÁ MAIS DE 20 ANOS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO À ELABORAÇÃO DE REGISTRO DOCUMENTAL DO IMÓVEL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO A MEMÓRIA DO BEM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 



    1. O inventário é o procedimento por meio do qual a administração pública identifica e cadastra os bens de valor histórico-cultural, não gerando ao poder público - ou ao proprietário do imóvel - as mesmas obrigações de preservação asseguradas para as hipóteses de tombamento, especialmente quando não regulamentado no município, devendo ser analisadas as condições peculiares de cada caso. 



    2. Na hipótese em que a demolição de bem inventariado foi autorizada e realizada há mais de vinte anos, o lapso temporal entre a data dos fatos e o ajuizamento da ação, apesar de não implicar prescrição do direito - em razão da natureza do provimento buscado - sugere ausência de efetivo dano moral coletivo, ainda que o imóvel de fato tenha importância histórica e cultural.” (e-doc. 74).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 83).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 216, §§ 1º e 4º, e 225, § 3º, da Constituição da República.



    3.1. Narra que, “se o patrimônio cultural é uma das dimensões do meio ambiente, a responsabilidade civil é objetiva e ilimitada. Solidária. Protegida pela teoria do risco integral e dos coerentes princípios do poluidor/pagador e da reparação integral (art. 225, § 3º, da CF, 3º, IV, 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81)”.



    3.2. Considera “grave a conduta não só do proprietário, como principalmente do Município que, desconsiderando o valor cultural por ele reconhecido no inventário realizado em 2001, expediu a certidão de demolição”.



    3.3. Afirma que “o Município de Patrocínio não cumpriu seu dever constitucional de “promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local”, impedindo a sua destruição (arts. 23, III e IV, 30, VIII, 216, § 1º, da CF)”, devendo responder pelo pagamento do dano moral coletivo.



    3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 98).



    É o relatório.



    Decido.



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO – MPMG ajuizou esta ação civil pública em face do MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO com o objetivo de obter “tutela jurisdicional específica destinada à proteção de direitos transindividuais, difusos e coletivos da população de Patrocínio/MG, consubstanciado no direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à defesa do patrimônio cultural, notadamente para a reparação e indenização do dano ambiental ocorrido no imóvel inventariado localizado na Rua Presidente Vargas, nº 1138 (1146), bairro centro, matrícula nº 34.046 do CRI local, situado no Município de Patrocínio/MG, qual seja a demolição do bem de relevante valor histórico e cultural para a sociedade local”. 



    Na petição inicial, o valor cultural do imóvel foi justificado da seguinte maneira: 



    “por ele estar situado no núcleo histórico do município, entorno da Praça Santa Luzia, datado do início do século XX, integrando um conjunto peculiar de edificações de gosto neoclássico ou historicista em Patrocínio, com funcionalidade de residência e comércio, que abrigou a farmácia e o consultório médico do Sr. José Garcia Brandão. Sua solução arquitetônica legitimava os relatos sobre a época de sua construção, tendo sido realizada com materiais, técnicas e solução formal e estilística típicas da arquitetura civil do período”.



    O juízo de origem, como relatado, julgou parcialmente procedente o pleito inaugural para condenar o requerido a elaborar o registro documental do imóvel como instrumento de proteção a memória do bem cultural. Todavia, indeferiu o pedido de condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.



     Diante disso, o apelante pediu para que a sentença seja reformada para o acolhimento do pleito indenizatório. Sustentou, para tanto, em resumo, que o município teria reconhecido expressamente a necessidade de preservação do imóvel antes do seu perecimento (doc. 04 – p. 01/02), mas teria falhado no seu dever de conservação, concedendo certidão de demolição e alvará para nova construção no local sem qualquer contrapartida (doc. 05 – p. 07/16), o que ensejaria a configuração do dano moral de natureza coletiva. 



    Compulsando os autos, entretanto, vê-se que a sentença proferida na origem deve ser mantida, não assistindo razão à parte apelante. 



    Trata-se o inventário de procedimento por meio do qual a administração pública identifica e cadastra os bens de valor histórico-cultural. Todavia, não há regulamentação no município de que se trata acerca do procedimento de inventário, que não é capaz de gerar ao poder público - ou ao proprietário do imóvel - as mesmas obrigações de preservação asseguradas para as hipóteses de tombamento. 



    Desta feita, considerando que o princípio da legalidade norteia a atuação administrativa, ressalta-se que não havia óbice legal ao deferimento do pedido de demolição da construção realizado pelo proprietário ao município réu. Por esse motivo, não há que se falar em descumprimento de obrigação de conservação, especialmente porque o imóvel sequer estava em processo de tombamento. 



    Soma-se isso ao fato de que a demolição foi autorizada e realizada há mais de vinte anos e, inevitavelmente, esse lapso temporal entre a data dos fatos e o ajuizamento desta ação, apesar de não implicar prescrição do direito - em razão da natureza do provimento buscado - sugere ausência de efetivo dano moral coletivo.



    Deve-se levar em conta, também, que o município de que se trata tem atuado de forma diligente nos últimos anos em relação à conservação do seu patrimônio histórico, conforme bem ressaltado em sentença. 



    Por conseguinte, apesar de entender que de fato não há dano moral coletivo no caso em análise, por reconhecer o valor histórico e cultural do imóvel em questão, entendo que a manutenção da sentença proferida na origem - condenando o réu à elaboração de registro documental do imóvel como instrumento de proteção a memória do bem - é medida que se impõe.” (e-doc. 74).



    5. Constam do acórdão recorrido as seguintes premissas: (i) o imóvel demolido foi inventariado, mas não era tombado nem estava em processo de tombamento, (ii) não há qualquer norma local disciplinando os efeitos do inventário, e (c) a demolição, realizada após obtenção do alvará pertinente, ocorreu há mais de 20 anos.



    6. Mister esclarecer que não há qualquer norma federal versando sobre os efeitos do inventário previsto no art. 216, § 1º, da Constituição da República. Tampouco, como registrado pelo Colegiado de origem, existe norma local sobre o tema, de forma a impor ao proprietário e ao administrador as restrições e obrigações que se observam em imóveis tombados, nem constou dos registros do imóvel qualquer impossibilidade de demolição, tanto que esta foi autorizada. 



    7. Ante a ausência de legislação em contrário, tem-se o inventário como instrumento informativo, destinado a fundamentar iniciativas voltadas à produção de conhecimento que podem ou não redundar em medidas de proteção imediatas, entretanto, sem implicar proteção imediata do patrimônio cultural, para o que é necessária edição de norma própria, a qual deverá conter os respectivos efeitos sobre os bens inventariados. 



    8. Nesse sentido, tendo o Colegiado a quo expressamente consignado a inexistência de tombamento do imóvel e de que qualquer restrição específica quanto à sua demolição, percebe-se que, da leitura do acórdão recorrido, não se chega à violação direta aos dispositivos constitucionais indicados. Na verdade, somente a partir da análise da legislação infraconstitucional e do exame do quadro fático seria possível concluir-se pela veracidade dos argumentos contidos no recurso extraordinário, procedimento inviável, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Na oportunidade, transcrevo, para ilustrar, os seguintes precedentes:



    “Direito constitucional e administrativo. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Restrições ao direito de propriedade aplicadas a pretexto de tombamento. Violação dos arts. 5º, inciso XXII; e 216, § 1º, da CF. Necessidade de observância do devido processo legal. Jurisprudência da Corte. Agravo regimental não provido. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão de provimento do recurso extraordinário interposto pela Igreja Universal do Reino de Deus, com a consequente improcedência da ação civil pública ajuizada na origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas nºs 279 e 280 ou na tese firmada para o Tema nº 660; e (ii) saber se as restrições ao direito de propriedade aplicadas a pretexto de tombamento no caso concreto violaram os arts. 5º, inciso XXII; e 216, § 1º, da Constituição Federal, tendo ainda presente o princípio do devido processo legal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme a jurisprudência da Corte, a qualificação jurídica, em sede de recurso extraordinário, de fatos incontroversos não se confunde com o reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula nº 279. Afora isso, é certo que a decisão agravada esteve embasada diretamente na ponderação dos direitos de envergadura constitucional em jogo no presente caso e foi proferida à luz da jurisprudência da Corte sobre normas gerais em matéria de tombamento. 



    4. O tombamento exerce influência significativa sobre o direito fundamental à propriedade, impondo limitações que redefinem o modo como seu titular pode exercê-lo. No caso de tombamento compulsório, esse contexto enseja forças jurídicas conflitantes: de um lado, o direito fundamental em questão, cuja plenitude pretende preservar o proprietário; do outro, a pretensão de se preservar alegado patrimônio cultural. Por resultar em importantes restrições ao exercício do direito de propriedade, o tombamento deve observar o devido processo legal, incluindo a orientação da Corte sobre o marco temporal para a incidência das restrições ao direito fundamental da propriedade (ACO nº 1.208/MSAgR, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/17). Precedentes. 



    5. O tombamento se diferencia de outros instrumentos jurídicos relacionados ao patrimônio cultural, como o inventário e o registro. O art. 216, § 1º, da Constituição Federal, aliás, trata de maneira distinta as três ferramentas jurídicas. É evidente, portanto, que inventário e registro não produzem os efeitos que são próprios do tombamento. 



    6. Na data em que ocorreu a demolição dos imóveis mencionados nos autos, não estavam eles protegidos pelo tombamento a que se refere o art. 216, § 1º, da Constituição Federal, tendo a entidade religiosa o direito de exercer, na ocasião, plenamente seu direito fundamental à propriedade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido."



    (RE nº 1.499.300-AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/08/2025, p. 11/09/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TOMBAMENTO . INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.473.242-ED-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024). 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator